Tribunal: TJDFT
Processo: 0008392-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008392-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Compulsando os autos, verifica-se que, satisfeitas as obrigações, julgou-se extinta a presente execução em relação à DELMA GONÇALVES MACHADO (ID: 32788121), DEISE CRISTINA DE AGUIAR OLIVEIRA (ID: 32788119), DENISE ALVES GONÇALVES (ID: 32782447), DENER AUGUSTO DE SOUSA CARVALHO (ID: 32782446), DELENDINA AUGUSTA DE ASSIS (ID: 32782445), DEIZIMAR DA SILVA RODRIGUES (ID: 32781319), DÉCIO DE SOUZA FÉLIX (ID: 32781312), MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID: 32780987). Em relação aos substituídos DEBORA DE SOUZA DANTAS e DENILSON GUERRA FIGUEIREDO, as ordens de pagamento estão acostadas nos IDs: 35038857 e 35038856. Em favor da anuente DEISE FATIMA MARTINELLI PEREIRA foi expedido, no ID: 26923428, requisição de precatório. Juntou-se, no ID: 35405412 - Pág. 2, a cópia da decisão de ID: 32892577, exarada nos autos dos EE n. 000750-84.2010.8.07.000, na qual determinou que a impugnação do Distrito Federal, registrada no ID: 31758610, relativa ao precatório expedido em favor de DEISE FÁTIMA MARTINELLI PEREIRA, fosse resolvida nos autos desta execução. Na impugnação, o ente distrital sustentou que o percentual de juros moratórios aplicado no período posterior a agosto de 2012 deve ser o da taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei no 11.960/2009 c/c o art. 12, da Lei no 8.177/91, com redação dada pela Lei no 12.703/2012 (ID: 34232666), reportando um excesso de R$2.048,72. Em contraditório, o exequente informou que “concorda com a impugnação deduzida, requerendo a imediata retificação do precatório sob o no 0721173-38.2021.8.07.0000 da servidora DEISE FÁTIMA MARTINELLI PEREIRA” (ID: 34232667 - Pág. 1). Passo a decidir. Das planilhas acostadas aos autos (ID: 26111188), verifica-se que os percentuais de juros mensais aplicados pela Contadoria Judicial foram de 0,5% a.m. até 31.01.2003; 1,00% a.m. de 01.02.2003 a 30.06.2009; e, 0,5% a.m. a partir de 01.07.2009. Na decisão de ID: 27417902, determinou-se a elaboração dos cálculos dos não anuentes com a incidência dos juros da nova poupança. Sabe-se que, existindo a mesma razão, deve prevalecer a mesma regra de direito. Assim, igualmente deve ser aplicado aos cálculos da anuente DEISE FÁTIMA MARTINELLI PEREIRA, a partir de 4/5/2012, a sistemática flutuante de juros, consoante dispõe o inciso II do art. 12 da Lei n. 8.177/91, na redação dada pela Medida Provisória n. 567/2012. Intime-se o Distrito Federal para acostar nestes autos memória de cálculo dos valores de DEISE FÁTIMA MARTINELLI PEREIRA, especificando o montante relativo aos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), para que se possa proceder a homologação dos novos valores e a retificação do precatório sob o n. 0721173-38.2021.8.07.0000. Brasília, 20 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador